Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737987-54.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JHONATHAN VAZ BONFIM, JOAO MARCOS MAGALHAES LOBO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. MÍDIAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo na hipótese de ilegalidade do ato que originou a custódia cautelar. 2. É incabível a absolvição por ausência ou insuficiência probatória, diante do conjunto de provas que revelam a prática dos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal de veículo automotor. Pelo mesmo motivo, inviável o acolhimento da tese de ausência de dolo. 3. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes, uma vez que as mídias dos autos e a prova oral demonstram a participação de dois indivíduos na empreitada criminosa, ainda que a defesa alegue ausência de conhecimento do furto, por um deles. 4. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, §4o, do Código Penal, porquanto não há elementos concretos que comprovem que os recorrentes agiram em unidade de desígnios, o que torna a aplicação da qualificadora de concurso de pessoas equivocada. Acrescentam que a participação de cada agente deve ser analisada individualmente, considerando a contribuição efetiva para a prática delituosa; b) artigo 311 do CP, sustentando que não há prova concreta de que os recorrentes foram os responsáveis pela adulteração de sinal identificador do veículo e a posse do veículo adulterado, por si só, não é suficiente para a configuração do crime. Defendem possuir direito de recorrer em liberdade. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses acima descritas. Por fim, o recorrente João Marco suscita ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto não foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 155, §4o, e 311, ambos do Código Penal, porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático probatório dos autos, assentou: Além do mais, conforme consta das mídias dos autos (ID 57320978 e ID 57321041 e anexos), restou comprovado que João Marcos e Jhonathan estavam juntos em um veículo Astra quando pararam para abastecê-lo. Em seguida, dirigiram-se até o local do fato, ocasião em que João Marcos, mediante emprego de chave falsa, abriu o veículo Nissan/Frontier placa RET4J00/DF, ligou o carro e fugiu dirigindo o referido automóvel, enquanto Jhonathan o seguiu na condução do Astra. Consta ainda do depoimento de Jhonathan, embora alegue que não sabia do furto, que João Marcos não quis descer do Astra em um primeiro momento em razão de haver muitas pessoas no local, razão pela qual foram abastecer o veículo para ganharem tempo. Ou seja, Jhonathan tinha conhecimento de que o furto seria praticado naquele momento. Por esse motivo, inviável o acolhimento da tese de ausência de dolo. Pelos mesmos motivos, não há dúvidas de que os acusados cometeram os crimes em unidade de desígnios e em concurso de agentes, razão pela qual mantenho a condenação de ambos pelo crime de furto qualificado, mediante fraude e uso de chave falsa, e em concurso de pessoas. .... Destarte, o arcabouço probatório comprova suficientemente a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo, devendo ser mantido o decreto condenatório nos termos da sentença (ID 61802647). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pleito de recorrer em liberdade, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, por necessidade de garantia da ordem pública, considero pertinente a negativa para que os réus possam recorrer em liberdade” (ID 61802647), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Além disso, não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo do recorrente João Marcos Magalhães Lobo, com base no artigo 65, alínea “d”, do CP, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunalde origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido orequisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 doSTJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro MarcoBuzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024. Outrossim, ainda que se reconheça o prequestionamento implícito da matéria, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não haveria nada a reparar em relação à dosimetria da pena, e acolher a tese recursal, demandaria novo exame de provas, o que não se mostra possível na presente sede de acordo com o enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023